Tribunal: TJSP
Processo: 2360932-70.2025.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO - Ausência de relevância da fundamentação e perigo de dano grave ou de difícil reparação demonstrados - Obrigação de Fazer que não consiste em fatos pretéritos, e em rematrícula da parte autora em sucessivo período do curso de medicina, se preenchidos os requisitos para tanto - Apelação recebida apenas no efeito devolutivo, quanto à tutela

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO - Ausência de relevância da fundamentação e perigo de dano grave ou de difícil reparação demonstrados - Obrigação de Fazer que não consiste em fatos pretéritos, e em rematrícula da parte autora em sucessivo período do curso de medicina, se preenchidos os requisitos para tanto - Apelação recebida apenas no efeito devolutivo, quanto à tutela provisória deferida em sentença - art. 1012, § 1o, V, do CPC - REQUERIMENTO INDEFERIDO.